Tribunal: TJSP
Processo: 2021454-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021454-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é agravante EMANUEL S.
MACHADO & CIA LTDA, é agravado BANCO TOPÁZIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2021454-07.2020.8.26.0000 - Piquete - VOTO 29.557
2
VOTO No: 29.557
Agravo de Instrumento No: 2021454-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Piquete
Agravante: EMANUEL S. MACHADO & CIA LTDA
Agravado: Banco Topázio S/A
Interessados: DENISE DE OLIVEIRA SOUZA MACHADO e Emanuel Souza Machado
Ação de execução de título extrajudicial. Pedido do
exequente de penhorabilidade de bens móveis que
guarnecem
a
residência
dos
executados.
Deferimento. Decisão agravada que fez ressalvas,
não indicando por ora, violação às regas processuais
proibitivas da constrição. Melhor que se aguarde a
efetivação da penhora. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 468/469 dos autos principais, que, em ação de execução de
título extrajudicial, deferiu pedido do exequente de penhora de
bens móveis que guarnecem o imóvel dos devedores.
Recorrem os executados.
Sustentam, em resumo, que não houve tentativa de
penhora pelo sistema RENAJUD; que só houve algumas tentativas
pelos sistema BACENJUD; que os bens são atingidos pela regra de
impenhorabilidade, de acordo com os art. 833, II, III do CPC; que
não houve exaurimento de outras diligências; que a decisão
agravada emprega termos vagos, o que não permite delimitar o
alcance da penhora; que há ofensa ao princípio da utilidade da
execução; que o juízo ampliou o rol de bens pleiteados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2021454-07.2020.8.26.0000 - Piquete - VOTO 29.557
3
exequente de maneira injustificada, ou seja, a decisão é ultra petita;
que, não se sabe, sequer, se o bens existem; por fim, quer a reforma
da decisão.
O efeito suspensivo foi indeferido (fl. 63).
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta (fls. 68/73)
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.
O recurso não prospera.
Se, de um lado, o art. 835, I, do CPC, estabelece
que: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;”; de outro, o art. 832, do mesmo diploma legal, ressalva:
“Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis
ou inalienáveis” .
O art. 833, II, III, V especifica: “São impenhoráveis:
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas
que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os
que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio
padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso
pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2021454-07.2020.8.26.0000 - Piquete - VOTO 29.557
4
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício da profissão do executado; (...).
E, o art. 836 do CPC:
“Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando
ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”
A decisão agravada assim dispôs:
“Fls. 437/448: fica deferida desde já a penhora de
aparelhos de som, computadores, salvo um de menor valor, bens
decorativos da residência e de qualquer tipo, faqueiros não utilizados no
dia a dia, vídeo games quaisquer, micro-ondas, máquina de lavar louça e
outros congêneres, roupas e calçados de marcas notoriamente conhecidas,
espremedores de frutas, cafeteira, eletrodomésticos, desde que haja mais de
um no imóvel (batedeira, liquidificador, secador de cabelo, alisador de
cabelo/"chapinha", barbeador elétrico), bicicleta, devendo o oficial de
justiça constar da certidão de todos os bens que guarnecem à residência.
Declaro, de antemão, impenhoráveis a cama em que
dorme o executado e seus familiares, um fogão, uma geladeira, uma
televisão, de diminuto valor, um jogo de sofá, armários de roupas, uma
mesa com cadeiras e uma máquina de lavar roupas.
Autorizo a penhora de celular do(a) executado(a), se de
alto valor e marca bem conceituada no mercado, retirando-se o chip com
imediata devolução ao requerido.
Para
computadores
e
celulares,
os
aparelhos,
desligados, devem ser depositados em cartório para formatação antes de
entrega em mãos do exequente.
Para outros, tratando-se de bens móveis, e sem
depositário judicial na Comarca, deverão ser imediatamente removidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2021454-07.2020.8.26.0000 - Piquete - VOTO 29.557
5
para mãos do exequente, que tem a obrigação de se apresentar ao Oficial
para tanto.
No ato da constrição do devedor deve ser intimado da
penhora (...)”.
Verifica-se que a decisão não é ultra petita. O
exequente exemplifica alguns bens que guarnecem a residência dos
executados, mas pleiteia a penhora de todos os bens que guarnecem
a residência dos executados. Frise-se que o exequente se baseou nas
fotos trazidas pelos próprios executados aos autos.
A decisão agravada foi ponderada e, diante das
ressalvas feitas pelo juízo a quo, não se verifica, por ora, violação às
regras processuais supra mencionadas, devendo-se aguardar a
efetivação da penhora para daí, após impugnação, analisar de
maneira concreta a situação.
Observa-se, ainda, que a ordem exposta no art. 833
do CPC é preferencial e os executados não indicam nenhum bem à
penhora, ressaltando-se, inclusive, como eles próprios afirmam, as
diligências feitas junto ao sistema BACENJUD foram infrutíferas.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator